Tribunal: TJES
Processo: 0002102-54.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral; DPVAT
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002102-54.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIREMA SOUZA DA CONCEICAO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
- PROCESSUAL CIVIL – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PESSOAL – PESSOA ANALFABETA – ART. 595 DO CC – VÍCIO NÃO SANADO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante se infere dos autos, na procuração outorgada pela parte autora,
pessoa analfabeta
, consta somente a aposição de assinatura a rogo, ausentes, contudo, a assinatura de duas testemunhas, não observando, portanto, os requisitos do art. 595 do CC.

2. Oportunizada a regularização da representação processual e restando inerte a parte autora, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), por deixarem de ser preenchidos requisitos processuais subjetivos de validade.

3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “não se faz necessária a intimação pessoal da parte no caso de falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos” (AgInt no AREsp n. 2.566.857/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da inércia da autora, ora apelante, que devidamente intimada para regularizar sua representação (vide certidão de fl. 34), manteve-se inerte.

A apelante, por sua vez, pleiteia a anulação do decisum recorrido.

Inobstante o esforço jurídico empreendido pelo nobre advogado da apelante, tenho que deve ser mantida inalterada a sentença hostilizada. Explico.

Consoante se infere dos autos, na procuração de fl. 06 (id 8997066) outorgada pela parte autora,
pessoa analfabeta
, consta somente a aposição de assinatura a rogo, ausentes, contudo, a assinatura de duas testemunhas, não observando, portanto, os requisitos do art. 595 do CC, que dispõe:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

O advogado subscritor da petição inicial, apesar de devidamente intimado para regularizar a representação da autora/apelante (vide certidão de fl. 92 – id 8997066), quedou-se inerte sem sanar a mencionada irregularidade processual.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “não se faz necessária a intimação pessoal da parte no caso de falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos” (AgInt no AREsp n. 2.566.857/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Colaciono recente julgado deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO - INTIMAÇÃO DA PARTE - VÍCIO NÃO SANADO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento já manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, só se exige a intimação pessoal da parte previamente à extinção do processo por abandono, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando a parte foi devidamente intimada para suprir o vício e se quedou inerte. (TJES – Apelação Cível 0000346-54.2021.8.08.0021, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Dj. 21.11.2024)

Como se sabe, tanto a capacidade processual, como a capacidade postulatória são requisitos processuais subjetivos de validade que, se não preenchidos acarretam a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC.

Assim sendo, verifico que a sentença não padece de qualquer
error in procedendo
que autorize sua anulação, devendo, por isso, ser mantida.

Isto posto,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.